Tribunal: TJDFT
Processo: 0705582-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705582-31.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: THAIS BERTTI CAVALHEIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE CONSULTA AO SISBAJUD. UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA DE REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE PESQUISA. VIABILIDADE, PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. CONSULTA AO PREVJUD. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO RESTRITA ÀS AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. 1. Consoante iterativa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte de Justiça, a conveniência da reiteração de consulta aos sistemas postos à disposição do Juízo, para fins de localização de bens passíveis de penhora, deve ser avaliada casuisticamente, observado o princípio da razoabilidade. 2. Por força do princípio da cooperação, deve o magistrado, na gestão do processo, adotar medidas que viabilizem a solução do conflito de interesses, com a racionalização dos atos processuais, de modo a dar efetividade aos princípios da celeridade processual e da economia processual. 2.1. Constatado que, no caso concreto, ainda não fora realizada a busca reiterada via SISBAJUD, mostra-se razoável o deferimento da diligência, com a finalidade de localizar ativos financeiros em nome da devedora. 3. O PREVJUD é um sistema que permite o acesso às informações previdenciárias e viabiliza o envio de ordens judiciais ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no caso de ações previdenciárias. 3.1. Não sendo o cumprimento de sentença originário decorrente de ação previdenciária, não se mostra possível o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 4o, 6o, 139, inciso IV, 772, inciso III, e 789, todos do Código de Processo Civil, pugnando para que seja deferida a busca pelo sistema PREVJUD, por se tratar de ferramenta essencial no processo executório, pois fornece informações relevantes sobre o executado, que podem ser úteis na identificação de seu estado financeiro e na identificação de bens e valores passíveis de execução. Aduz que as buscas não precisam ser relativas apenas ao objeto da execução, mas podem servir como meio para a satisfação de outras demandas executórias. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 4o, 6o, 139, inciso IV, 772, inciso III, e 789, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030